Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E SELIC. COISA JULGADA.
1. Tendo o título executivo que determina a restituição da contribuição previdenciária descontada sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS decidido pela correção monetária pelo INPC até a vigência da EC no 113/21, incidindo a Selic apenas a partir de então, com amparo em precedentes vinculantes das Cortes Superiores, descabe a pretensão de fazer incidir a Selic desde a vigência da Lei Complementar Distrital no 943/18, sob pena de desrespeito à coisa julgada.
2. Ainda que se tenha por relevante a tese de que contribuição a ser restituída não tem natureza previdenciária, mas tributária, tal entendimento não é aquele que prevaleceu na fase de conhecimento, o que inviabiliza a reabertura da discussão durante o cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento não provido.